Tribunal: TJMT
Processo: 1005633-08.2019.8.11.0040
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005633-08.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELPIDIO HENDGES - CPF: 258.956.800-20 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA - CNPJ: 05.096.998/0001-93 (RECORRIDO), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), GAVILON DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 04.485.210/0002-59 (RECORRIDO), CAMILA FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 033.514.121-85 (ADVOGADO), RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS - CPF: 128.264.928-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU EM PARTE

E M E N T A

Embargos de Declaração nº.:

1005633-08.2019.8.11.0040

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso

Embargante(s):

ELPIDIO HENDGES

Embargado(s):

GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA

GAVILON DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/06/2021

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS APENAS PARA ACLARAR O VOTO ANTERIOR – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os embargos declaratórios devem ser acolhidos apenas para aclarar quanto à omissão apontada, não sendo o caso de anular a decisão proferida.

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, apenas para aclarar a decisão, sem alterar o entendimento anterior de mérito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
opostos em face do acórdão prolatado nos autos supramencionados, apontando a existência de omissão em relação aos documentos juntados na inicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Ao analisar o recurso, sobre a alegada ausência de pagamento do vale pedágio, foi pontuado que:

Outro ponto importante, que ainda resta da devida solução é o fato de que, em sede de inicial ainda se perquire pela indenização prevista no artigo 8º da Lei 10.209/01 que impõe penalidade ainda em caso de não atendimento às diretrizes de fornecer de forma adiantada o VALE PEDÁGIO a quem faz o transporte, de onde, o aludido artigo impõe pena de pagamento do dobro do valor do frete caso tal venha a ocorrer.

Apesar de ambas as parte discutirem acerca da inconstitucionalidade de tal artigo, registro que sequer adentrarei nesta seara, sendo que já houve decisão na ADIN 6031-DF, que transitou em julgado em data de 30/06/2020, exatamente sobre esse tema sendo julgada improcedente e mantida a constitucionalidade de tal dispositivo legal, sem maiores delongas.

Porém, em detida análise das argumentações da exordial, em conjunto com as provas trazidas aos autos pela parte autora, observa-se que a própria parte autora traz documento onde aponta o pagamento de valores que já englobavam também o valor do VALE PEDÁGIO embutido dentro do valor do frete contratado, senão vejamos no ID 74566955:

Observa-se acima o valor total do frete / valor total do serviço como sendo de R$ 8.887,70 e o valor do frete contratado como sendo de R$ 8.450,50, de onde somente se pode concluir que o valor do VALE PEDÁGIO estaria embutido, pois caso contrário teríamos uma diferença a maior do valor do frete como um todo, sendo ainda feito o adiantamento ao motorista no valor de R$ 6.500,00, ou seja, na ótica deste relator houve sim o pagamento do VALE PEDÁGIO, de forma embutida, ante a diferença de valores encontradas.

Desta feita, este ponto do recurso, entendo eu que ausente a prova clara de suas alegações, sendo que, caberia ao autor comprovar de forma cabal tal assertiva e isto não ocorreu.

O simples fato de, eventualmente não ter sido emitido o chamado “VALE PEDÁGIO” e ser pago em dinheiro ao mesmo, por si só não autoriza a conclusão de que não teria sido pago, à luz da prova trazida pelo próprio autor.

O embargante alegou omissão no voto pois o valor total do serviço no importe
de R$ 8.887,50 se refere ao Dacte
– Documento auxiliar de conhecimento transporte eletrônico, emitido pela Ré Granlider para fins de amparar relação comercial com a proprietária da mercadoria (Ré Gavilon), de modo que o valor nele contido registra o que a Granlider cobrou da Gavilon.

Em nova análise, observa-se que realmente o valor de R$ 8.887,70 não foi repassado ao autor, mas sim, para a empresa contratada.

No entanto, não merece acolhimento o pedido de pagamento de vale pedágio tendo em vista que ainda se nota uma sobra nos cálculos apresentados pelo embargante.

Vejamos o documento acostado no ID n° 74566953:

O valor total do frete com o motorista é de R$ 8.450,50.

Fazendo as subtrações dos valores de R$ 52,55 (GER RISCO), R$ 185,91 (INSS) e R$ 42,25 (SESI/SENAI), encontra-se o valor líquido de R$ 8.169,79.

No entanto, consta como valor total pago no frete como sendo o valor de R$ 8.397,95. Do valor líquido de R$ 8.397,95 para o valor do frete contratado, de R$ 8.169,79, há uma diferença de R$ 228,16 pagos a mais.

Portanto, acolho os Embargos de Declaração apenas para aclarar a decisão anterior, fazendo constar que o valor de R$ 8.887,50 se refere ao Dacte do contrato entre as empresas e que o valor líquido recebido pelo embargante a título de frente é em quantia superior ao estabelecido na tabela de cálculo, podendo se presumir que tal sobra refere-se ao vale pedágio.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os
ACOLHO
apenas para aclarar o acórdão, mantendo-se no mais inalterados os demais termos do acórdão que não são objeto dos embargos.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021